Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702235-19.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PATRICIA NOGUEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. ANA PATRICIA NOGUEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 254523505, autos originários) proferida em execução fiscal movida por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de Ana Patrícia Nogueira, para cobrança de débito relativo a encargos do veículo e taxas de licenciamento. A executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da citação; ausência de notificação do processo admistrativo, falta de razoabilidade e proporcionalidade , além do excesso de execução. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. O excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida em que o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 97133693, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviado pelo correio ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar, ainda, que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Outrossim, nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência não reside mais naquele local. Mesmo assim sendo, a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Todavia, a apuração de eventual excesso de execução, em razão de suposta inobservância à Lei Complementar n.o 943/2018, não é questão que deva ser reconhecida de ofício pelo magistrado (Acórdão 1314206, 07217617920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, as alegações lançadas pela defesa demandam a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, o que torna forçoso reconhecer que a matéria ventilada pelo excipiente não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Outrossim, não havendo que se falar em nulidade das CDAs exequendas, por consequência, também não merece acolhimento a alegação de violação ao devido processo legal e ampla defesa. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” 2. A agravante-executada alega nulidade da citação e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, art. 5o, LV, da CF, ao argumento de que residia no Uruguai desde 2015 e não possuía domicílio no Brasil. 3. Afirma que não foram esgotadas as diligências para a localização de seu endereço e que deveria ter sido adotado mecanismo de cooperação jurídica internacional para efetuar citação válida. 4. Aduz que a falha em atualizar cadastro administrativo junto ao DETRAN não pode servir de fundamento para validar ato processual contrário ao devido processo legal. 5. Alega que, em razão da nulidade da citação, não ocorreu a interrupção do prazo e a pretensão executória está prescrita. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “ para suspender imediatamente a ordem de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD e manter os valores depositados em conta judicial até o julgamento final deste recurso”. 7. No mérito, requer a provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, “acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes”, assim como para a “análise da ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário” (id. 80391454, pág. 21). 8. Preparo (id. 80395360). 9. É o relatório. Decido. 10. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 11. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. 12. Da análise da demanda, constato que a agravante-executada foi validamente citada em 19/3/2021 (id. 75031415, autos originários), no endereço cadastrado no sistema do Detran-DF (id. 101283001, autos originários). 13. Consoante os arts. 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, considera-se válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 14. Ademais, o cadastro de endereço no Detran foi realizado posteriormente à comunicação ao fisco da saída definitiva da agravante-executada do país (id. 215129661) e afasta a alegação de que a agravante-executada residia unicamente no Uruguai. 15. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro a alegada nulidade da citação da agravante-executada no processo originário. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 17. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília- DF, 29 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora